Tribunal: STF
Processo: ADI 2608
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-23
Data de publicação: 2002-10-23

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS - INSTITUIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, DA COMISSÃO DE ÉTICA E DE OUTROS ÓRGÃOS - PRINCÍPIO DA RESERVA DE CONSTITUIÇÃO E POSTULADO DA RESERVA DE LEI - A QUESTÃO DA AUTONOMIA INSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS JUDICIÁRIOS - MATÉRIAS QUE FORAM APRECIADAS PELO RELATOR DA CAUSA, EM VOTO QUE DEFERIA, COM EFICÁCIA “EX TUNC”, A SUSPENSÃO CAUTELAR DAS RESOLUÇÕES IMPUGNADAS - REVOGAÇÃO ULTERIOR, NO ENTANTO, DOS ATOS ESTATAIS IMPUGNADOS, NOTADAMENTE DA RESOLUÇÃO  Nº 724/2000, CUJA EXISTÊNCIA CONSTITUÍA VERDADEIRO SUPOSTO CAUSAL DAS DEMAIS RESOLUÇÕES - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO DIRETA PREJUDICADA.



           - A revogação superveniente dos atos estatais impugnados em sede de controle abstrato prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, especialmente se a cessação ulterior de eficácia atinge ato (a Resolução/TST nº 724/2000, no caso) cuja existência representa inquestionável suposto causal justificador da própria edição das demais espécies normativas. Precedentes.



           - Na hipótese de superveniente revogação normativa, revela-se indiferente, para o fim de reconhecimento da prejudicialidade da ação direta, a ocorrência de efeitos residuais concretos decorrentes do ato estatal revogado. Precedentes.